Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA MOVIDA PELO SESC CONTRA O DISTRITO FEDERAL, JULGADA IMPROCEDENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. PRESUSNÇÃO DE LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação anulatória de multa administrativa, a qual julgou improcedente o pedido. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para anular o auto de infração e a consequente multa administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo o qual determinou a remoção da edificação em área pública e, devido à recalcitrância da parte, aplicou multa administrativa.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite a própria parte autora a ciência da precariedade da edificação, pois informa na inicial tratar-se de alambrado instalado em área pública, utilizado para o controle de acesso a um estacionamento. 3.1. De acordo a documentação a qual instrui o processo, bem como as informações prestadas pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, a área cercada indevidamente pelo autor se trata de bem público de uso comum do povo (estacionamento público), não sendo dado ao particular cercá-la para uso segundo suas conveniências, ainda que seja a pretexto de garantir a segurança.
4. A esse respeito, de acordo com o art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os bens públicos podem ser utilizados por terceiros, mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme a hipótese, na forma da lei. 4.1. A Lei Distrital no 6.138/2018, a qual institui o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE), juntamente com o Decreto Distrital no 39.272/2018, estabelece que, em casos de obras iniciais ou em andamento em áreas públicas não passíveis de regularização, é cabível a ação de demolição imediata por parte do órgão responsável pela fiscalização das atividades urbanas. 4.2. Por outro lado, em relação às obras já consolidadas, é imperativo que haja uma intimação prévia ao particular, para que este proceda à demolição no prazo de 30 (trinta) dias. Caso contrário, a demolição será executada pela Administração Pública, sendo os custos imputados ao particular que não cumprir a intimação.
5. Verifica-se inexistir ofensa ao devido processo legal, pois, conforme se infere dos autos, o apelante fora previamente notificado e exerceu o contraditório, inclusive mediante recurso em processo administrativo.
6. Deve prevalecer o ato administrativo impugnado, o qual goza da presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço pois o apelante não detém qualquer licença do Poder Público para a utilização da área pública.
7. Dessa forma, apesar da irresignação do recorrente, não foi apresentado nenhum elemento probatório capaz de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos impugnados nesta lide, não tendo o apelante comprovado cabalmente suposta ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ente distrital.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Deve prevalecer o ato administrativo impugnado, o qual goza da presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22, 123 §4o II, 124 V, 133 §§1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0715750-09.2022.8.07.0018, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 19/07/2023.